Tribunal: TJDFT
Processo: 0708328-53.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos pela ré/embargante MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA nos quais aponta vício de contradição no acórdão, ao argumento de que esta Turma teria deixado de aplicar a Lei n.o 14.046/2020, "sob o argumento de que a carta de crédito fornecida não respeitaria o prazo legal estabelecido pelo art. Art. 2o, §4o da Lei em questão". Sustenta que a carta de crédito poderia ser utilizada até o dia 31.12.20233. Sustenta, ainda, que: "O fato de a Embargada informar que realizou a contratação da viagem com mais três amigas e a Requerida MSC ter informado que disponibilizaria uma carta de crédito no valor integral do contrato não tem o condão de concluir que cada uma das três amigas efetuou o pagamento de R$ 7.676,79 pela viagem contratada."
3. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
4. Na hipótese, verifica-se que não há contradição a sanar. Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma e a decisão proferida por este colegiado que, em sede de recurso inominado, analisou os argumentos expostos pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta sub judice.
5. Dessa forma, mostra-se evidente a pretensão da embargante de nova discussão e reexame do julgado, não a pretexto de contradição, mas sim com o objetivo de que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente.
6. Embargos conhecidos e rejeitados.